Tribunal: TJDFT
Processo: 0716943-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716943-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATRIA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: EWEC CONSTRUCOES LTDA, LUIZ DUARTE SILVA NETO, LYDICE GOMES FOGACA, LILIAN RODRIGUES SILVA DUARTE, WAINER RODRIGUES SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Atria S/A – Crédito, Financiamento e Investimento para ver reformada a decisão (Id 79391966, do processo de referência) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial, n. 0038240-17.2006.8.07.0007, que indeferiu o pedido de arbitramento de novos honorários advocatícios. O agravante não deduziu pedido liminar. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II[1], do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Após, encaminhe os autos à Curadoria Especial. Comunique-se ao Juiz da causa. Publique-se. [1] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; Brasília-DF, 27 de maio de 2021, 16:28:11. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator